Tribunal: TJMT
Processo: 0055781-47.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055781-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINERACAO CARAIBA S/A - CNPJ: 42.509.257/0003-85 (APELADO), DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM - CPF: 966.543.413-68 (ADVOGADO), CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA - CPF: 010.063.895-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - LEI ESTADUAL N. 7.098/98 E 7900/03 - SÚMULA 162 DO STJ - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – HONORÁRIOS PELA METADE – DEVIDOS – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 90, § 4º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tendo sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ.

Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ.

O equívoco da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito somente foi reconhecido quando do ajuizamento da ação anulatória, de maneira que os
honorários
advocatícios devem ser reduzidos pela
metade,
em conformidade com os parâmetros do art. 90, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal C/c Restituição de Indébito n. 0055781-47.2013.8.11.0041, proposta por
Mineração Caraiba S/A
, julgou procedente a ação para declarar a nulidade do TAD n. 961002-9, bem como condenar o Apelante a repetição de indébito no montante de R$ 121.040,34 (cento e vinte e um mil quarenta reais e trinta e quatro centavos).

O Apelante defende a reforma da sentença no que tange aos índices de juros e correção monetária, sob o argumento de que, em razão da Lei n. 7.098/98, com redação dada pela Lei n. 7900/03, dispondo acerca da correção monetária de créditos tributários do Estado de Mato Grosso, aplica-se para correção monetária o Índice Geral de Pregos Disponibilidade Interna - IGP-DI, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, e para juros de mora no patamar de 1% ao mês.

Aduz que os juros de mora somente são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 188 do STJ.

Por fim, assevera que os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, uma vez que não apresentou resistência ao apresentar a contestação, regra prevista no §4º do art. 90 do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença combatida determinando a utilização do Índice Geral de Pregos Disponibilidade Interna - IGP-DI para cálculos da correção monetária e juros de mora no patamar de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, e, por derradeiro, que reduza os honorários advocatícios pela metade.

O Apelado apresentou contrarrazões em Id. 7324723 pelo provimento parcial do recurso, reformando a sentença apenas no que se refere aos índices de juros e correção.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal C/c Restituição de Indébito proposta por Mineração Caraiba S/A, julgou procedente a ação para declarar a nulidade do TAD n. 961002-9, bem como condenar o Apelante a repetição de indébito no montante de R$ 121.040,34 (cento e vinte e um mil quarenta reais e trinta e quatro centavos).

Isto posto, destaco que o cerne recursal cinge-se em verificar quais os índices que devem ser usados para a atualização do indébito tributário, quando deverá incidir os juros de mora e qual o percentual devido a título de honorários.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte Requerente, ora Apelada, propôs a presente ação visando a anulação do TAD n. 961002-9, referente ao recolhimento do Imposto por Circulação de Mercadorias e Serviços e multa por não recolher o ICMS, bem como a repetição de indébito do valor.

Argumentou que não houve motivo para a incidência do ICMS, uma vez que o produto tributado era destinado à locação, inexistindo fato gerador na operação, e, para tanto, juntou a Nota Fiscal Eletrônica n. 4021 e o contrato de locação.

Ao julgar a ação o juízo
a quo
declarou a nulidade do
TAD n. 961002-9 e condenou o Apelante a restituir a Apelada o montante de R$ 121.040,34 (cento e vinte e um mil quarenta reais e trinta e quatro centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC e a partir de 30/06/2019 pelo IPCA-E, e, por sua vez, o juros de mora calculados pela TR.

Acerca do tema, a Lei Estadual n. 7098/98 consolida normas referente ao Imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, trazendo em seu art. 42, disposição dada pela Lei 7900/03, que os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal são corrigidos pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas.

Vejamos:

"Art. 42 Os débitos fiscais decorrentes do não-recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§ 1º A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial, o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2º Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no mês anterior, qualquer que seja o seu respectivo período de referência."

Por seu turno, o art. 44 do mesmo diploma legal, dispõe que os valores de imposto não integralmente pagos nos prazos legais serão acrescidos de juros de mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês.
In verbis:

"Art. 44 Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.

§ 1º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento do tributo e serão calculados sobre o respectivo valor corrigido monetariamente.

§ 2º Em caso de parcelamento ou reparcelamento, o valor de cada parcela mensal será acrescido dos juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário.

§ 3º Os juros de mora, seja qual for o motivo determinante da inadimplência, serão aplicados sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis ou de quaisquer outras medidas de garantia previstas na legislação tributária."

O STJ, no julgamento do Tema 905 estabeleceu que nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

In casu,
o contribuinte juntou o em
Id. 7324318 pág. 2, o extrato da Conta Corrente Fiscal especificando o tipo de tributo com seu valor, onde é possível verificar qual o índice de juros e correção utilizado pelo fisco para cobrar o crédito.

Desse modo, além da existência de legislação específica, o documento juntado comprova que o foi utilizado como base o Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI para correção monetária e o juros no patamar de 1% ao mês, devendo a sentença ser corrigida neste ponto para se adequar a legislação.

Quanto ao termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios, deve, no caso, incidir o disposto nas Súmulas 162 e 188 do STJ,
in verbis
:

"Súmula 162 - Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

"Súmula 188 - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Assim, a correção monetária deverá incidir a partir do pagamento indevido e os juros moratórios a partir
do trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido é o recentíssimo julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – ILEGALIDADE – IMPOSTO DEVIDO NA ORIGEM – PRECEDENTES DO STF – ADI 4628/DF – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DO ENTE FEDERATIVO – LEI N. 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidor final residente em outro Estado da federação, se faz no de origem pela alíquota interna.

Tendo sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ.
Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ
.
No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.
(N.U 0016613-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

No que se refere aos honorários, o Apelante defende a aplicação do §4º, art. 90 do CPC, para reduzir os honorários pela metade, uma vez que não se opôs aos argumentos da inicial.

O mencionado dispositivo legal assim dispõe:

"Art. 90. (...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

No caso em análise, analisando a contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso em Id. 7324709, constato que o Apelante reconheceu o direito da parte Autora na anulação do TAD n. 961002-9, portanto, merece a aplicabilidade do referido dispositivo legal.

Vejamos a jurisprudência deste Sodalício sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL –
ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL
– RECONHECIMENTO DO PEDIDO INAUGURAL POR PARTE DO ENTE ESTATAL DEMANDADO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA
– PRETENDIDA REDUÇÃO PELO CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE –
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 90, § 4º DO CPC –
HONORÁRIOS
JÁ REDUZIDOS PELA
METADE
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O equívoco na inscrição de empresa no lançamento dos débitos tributários somente foi reconhecido quando do ajuizamento da ação anulatória, de maneira que andou bem o Juízo de primeiro grau ao reduzir os
honorários
advocatícios pela
metade
, arbitrando-os em 5% (cinco por cento), em conformidade com os parâmetros do art. 90, § 4º, do CPC.

2. Em que pese a afirmação de que a causa não se trate de grande complexidade e que a pretensão fora formulada por meio de “simples petição”, não se pode desconsiderar que foi o próprio recorrente quem deu causa à propositura da demanda, ao exigir da parte autora cobrança de dívida infundada, certo que poderia ter evitado a presente demanda por meio do controle de lançamento.
(N.U 1041853-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021) (destaquei)

Desse modo, os honorários advocatícios devem ser reduzidos de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso determinando que, para fins de correção monetária da repetição de indébito se utilize como base o Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, a partir do pagamento indevido, e, para juros de mora o patamar de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença; por fim, reduzo os honorários advocatícios para
5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021